Tribunal: TJSP
Processo: 2100242-64.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-15
Data de publicação: 2022-05-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRANSFERÊNCIA PARA REDE CREDENCIADA POSSIBILITADA À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO, RESPONSABILIZAÇÃO DA PACIENTE PELOS VALORES QUE SUPERAREM AQUELES PRATICADOS NA REDE REFERENCIADA E AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO NOS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. INTERNAÇÃO EM CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA. TRANSFERÊNCIA PARA REDE CREDENCIADA POSSIBILITADA À OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO, RESPONSABILIZAÇÃO DA PACIENTE PELOS VALORES QUE SUPERAREM AQUELES PRATICADOS NA REDE REFERENCIADA E AUTORIZAÇÃO DE DEPÓSITO NOS AUTOS. QUESTÕES NÃO ANALISADAS PELO JUÍZO "A QUO". IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO POR ESTE E. TRIBUNAL, SOB PENA DE INCORRER-SE EM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.
1. Presentes os requisitos legais, deve ser mantida a decisão por meio da qual foi concedida tutela provisória.
2. Não pode este E. Tribunal de Justiça conhecer de questões não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de configurar-se supressão de instância.